Tribunal: CARF
Processo: 17933.720279/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITOS. PARCELAMENTO. ERRO NO CÓDIGO DO DARF. ERRO ESCUSÁVEL.
Reconhecendo-se a existência de erro escusável, bem como o animus de regularização dos débitos, com o requerimento do parcelamento, e o pagamento da 1a parcela, as alegações do Recorrente procedem, devendo-se ser concedido o seu direito a inclusão no Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720279/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.282 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELDORADO ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITOS.
PARCELAMENTO. ERRO NO CÓDIGO DO DARF. ERRO ESCUSÁVEL.
Reconhecendo-se a existência de erro escusável, bem como o “animus” de
regularização dos débitos, com o requerimento do parcelamento, e o
pagamento da 1a parcela, as alegações do Recorrente procedem, devendo-se ser
concedido o seu direito a inclusão no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir a inclusão da Contribuinte no Simples Nacional a partir de
01/012013. Vencido o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira que negava provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-62.801, da
4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720279/2013-46
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17933.720279/2013-46

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional, expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
o qual se funda na existência de débitos com exigibilidade não suspensa, segundo art.
17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006 (fl. 4).
Cientificada em 05/03/2013 (fl. 4), em sede de manifestação de inconformidade,
protocolada em 27/03/2013 (fl. 2), a contribuinte alega, em síntese, que regularizou os
seus débitos tempestivamente.
Traz documentos e requer inclusão no Simples Nacional.”
A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL - DECISÃO INDEFERITÓRIA DA OPÇÃO DE INGRESSO -
NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO PRAZO REGULAMENTAR
A REGULARIZAÇÃO DE EVENTUAIS PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS AO
INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL DEVE SER FEITA ENQUANTO NÃO
VENCIDO O PRAZO PARA A SOLICITAÇÃO.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“É tempestiva e atende aos demais requisitos legais de admissibilidade a manifestação
de inconformidade manejada pelo interessado, razão por que merece ser conhecida.
Acerca dos procedimentos para se efetuar a opção de ingresso ao Simples Nacional,
tem-se, no campo infra-legal, a Resolução CGSN no 94/2011:
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção.
A DRF de origem traz aos autos, telas de sistemas da RFB e PGFN (fls. 20 a 54) que
permitem verificar que os débitos previdenciários 39456978-4, 40382520-2 e
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17933.720279/2013-46

60398845-8 tiveram pedido de parcelamento nas datas de 26/12/2012 e 07/12/2012,
restando com exigibilidade suspensa ao término do prazo regulamentar.
Os elementos trazidos aos autos demonstram que os débitos inscritos em Dívida Ativa
da União não se encontravam com a exigibilidade suspensa ao término do prazo legal,
vez que o parcelamento do débito 6041000269247 foi rescindido em 06/08/2011 e a
proposta de parcelamento do débito número 6041201752751 recusada em 15/01/2013.
O despacho de folhas 55 esclarece detalhadamente a situação de cada um dos débitos
motivadores do indeferimento ao término do prazo estabelecido pela legislação de
regência.
Sendo assim, em vista dos elementos contidos nos autos, não se comprovou a plena
regularização das pendências que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2013 no prazo regulamentar (31/01/2013).
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de inconformidade
e, no mérito, julgá-la improcedente.”

Para melhor compreensão do acórdão, transcreve-se, ainda, o mencionado
Despacho de Encaminhamento da unidade de origem à e-Fl.55:
“Tendo o contribuinte apresentado tempestivamente impugnação do Termo de
Indeferimento de Opção – Simples Nacional, proponho o encaminhamento deste
processo para a DRJ/JFA, para prosseguimento. Consta, conforme consulta efetuada
junto aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil , assim como aos sistemas
Dataprev, que: a) os débitos previdenciários 39456978-4, 40382520-2 e 60398845-8
tiveram pedido de parcelamento nas datas de 26/12/2012 e 07/12/2012, encontrando-se
o contribuinte, no mês de janeiro/2013, em atraso quanto ao recolhimento das parcelas;
b) os débitos inscritos em Dívida Ativa 6041000269247 e 6041201752751, não se
encontram com a exigibilidade suspensa, tendo sido o parcelamento do 1o rescindido em
06/08/2011, e a proposta de parcelamento do 2o recusada em 15/01/2013.
DATA DE EMISSÃO : 08/05/2013”

Cientificada da decisão de primeira instância em 29/08/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 62), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 65
a 80), em 25/09/2014
Em sede de recurso, a contribuinte apresenta a seguinte síntese fática:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17933.720279/2013-46

E, ao final, rebate os argumentos da DRJ, nos seguintes termos:

O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf que, ao
analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento em diligência nos seguintes
termos:
“Referente à Dívida Ativa 60412017527-51:
A recorrente anexa (e-fl. 73/75) "Resumo das Condições do Parcelamento", com o
cálculo do valor da parcela básica, no valor de R$512,57; DARF de 28/04/2102, no
valor de R$1.260,86; e Pedido de REDARF protocolizado em 02/01/2013.
Na consulta ao sistema PGFN (e-fl. 51/54): 19/10/2012 Data da Inscrição da Dívida;
28/12/2012 Cadastramento de Solicitação de Parcelamento; 15/01/2013 Proposta de
Parcelamento não aceita.
O Resumo das Condições do Parcelamento anexado à e-fl. 73 não é um documento
conclusivo, mas foi analisado pela PGFN sendo o parcelamento indeferido, contudo, o
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17933.720279/2013-46

DARF que a recorrente alega ter sido pago, em 28/12/2012, para efeito do parcelamento
e objeto de pedido de REDARF, não foi computado no sistema da PGFN.
Quanto ao pedido de retificação de DARF (REDARF), segundo o carimbo aposto no
documento, o mesmo foi protocolado em 02/01/2013, portanto, antes do prazo limite
para a opção pelo Simples Nacional, porém, não há informação se o mesmo foi
deferido ou não, pois não há nenhuma informação nos autos.
Cumpre observar que este pedido de REDARF não foi considerado e nem apreciado
pelo julgado de primeira instância, possivelmente pelo fato de que a recorrente não
apresentou nenhuma prova de efetivação do mesmo.
Referente à Dívida Ativa 60410002692-47:
A recorrente anexa (e-fl. 76/78) comprovante extraído do sistema, assinado pelo agente
da RFB em 23/09/2014, referente ao DARF de 28/04/2102, no valor de R$2.067,75,
com a correção no campo de referência; recibo do requerimento de Reparcelamento
junto à PGFN, data de 28/12/2012; e DARF de 28/04/2102, antes da alteração.
Na consulta ao sistema PGFN (e-fl. 44/50): 17/08/2010 Data da Inscrição da Dívida;
08/11/2010 Concessão Parcelamento Simplificado; 01/12/2010 Inclusão de Pagto
Arrecadação 30/06/2011 Valor R$ 498,02; 03/05/2011 Inclusão de Pagto Arrecadação
28/04/2011 Valor R$ 2.030,88; 02/07/2011 Inclusão de Pagto Arrecadação 30/06/2011
Valor R$ 498,02; 06/08/2011 Rescisão Eletrônica do Parcelamento; 12/01/2012
Ajuizamento confirmado.
Neste caso, o recibo de requerimento de Reparcelamento, anexado à e-fl. 77, também
não é um documento conclusivo e não foi analisado pela PGFN, porém do mesmo modo
não consta no sistema da Procuradoria a inclusão do DARF, pago em 28/12/2012,
objeto de pedido de REDARF.
Quanto ao REDARF, carece de prova de que o mesmo foi protocolizado antes do
prazo limite para a opção pelo Simples Nacional, 31/01/2013, apesar de o mesmo ter
sido retificado, conforme documento à e-fl. 76.
Igualmente cumpre observar que este pedido de REDARF não foi considerado e
apreciado pelo julgado de primeira instância, possivelmente também pelo fato de a
recorrente não ter apresentado nenhuma prova de efetivação do pedido.
DA DILIGÊNCIA
Antes o exposto acima, considero que o processo não reúne condições de julgamento,
por faltarem informações indispensáveis à decisão que se há de tomar.
Em assim sendo, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
que a Unidade Preparadora consulte os sistemas de processamento de dados da Receita
Federal e da PGFN e informe, fazendo acostar aos autos os documentos comprobatórios
o seguinte:
1- Quais foram as datas de protocolo e quais foram os resultados dos pedidos de
retificação de DARF (REDARF) dos pagamentos efetuados em 28/12/2012, nos valores
de R$1.260,86 e de R$2.067,75, com pedidos de alteração no campo de referência para
6041201752751 e 6041000269247, respectivamente;
2- Caso tenham sido deferidos os pedidos de retificação, informar se os pagamentos
foram alocados no sistema da PGFN para efeitos de parcelamento e suspensão dos
débitos inscritos em Dívida Ativa ou se os DARF ainda estão pendentes de alocação por
falta ou não de pedir;
3- Informar qual é o histórico dos débitos inscritos em Dívida Ativa no 6041201752751
e 6041000269247 e, considerando as informações requeridas acima, informar qual é a
situação dos mesmos em relação à data limite para a opção (se as exigibilidades estavam
suspensas ou não).”

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17933.720279/2013-46

Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fl. 141), em 27 de abril de 2018, cujo teor será apreciado mais adiante no voto.
Em seguida, a contribuinte fora intimada do resultado da diligência em 15 de
março 2019 (Aviso de Recebimento à e-Fl. 144), entretanto, não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia reside no impedimento do ingresso da Recorrente ao
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Termo de Indeferimento (e-Fl. 04),
referente à solicitação realizada em 28/01/2013.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação prevista no inciso V, do Art. 17,
da LC no 123/2006, pela constatação dos seguintes débitos com exigibilidade não suspensa:

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17933.720279/2013-46

Como relatado, fora identificado ainda em Despacho de Encaminhamento pela
unidade de origem que os débitos previdenciários encontravam-se com exigibilidade suspensa,
restando-se em litígio apenas os débitos inscritos em Dívida Ativa de no 60412017527-51 e
60410002692-47, os quais foram objeto da diligência supramencionada.
Em resposta à solicitação, a unidade de origem acostou aos autos os documentos
(e-Fls. 94 a 140), e proferiu o relatório fiscal nos seguintes termos:
“SITUAÇÃO DOS DÉBITOS INSCRIÇÃO 60410002692-47 E INSCRIÇÃO
60412017527-51
1. Em 23 de setembro de 2014, o contribuinte protocolou o pedido de retificação de
Darf referente à INSCRIÇÃO 60410002692-47; e, na data de 02/01/2013, o pedido de
retificação do Darf referente à INSCRIÇÃO 60412017527-51. O primeiro deles,
referente à inscrição 60410002692-47, foi atendido e comunicado à PGFN através do
Memorando 42/2014 (documentos comprobatórios extraídos do processo de retificação
REDARF no 17933.720.535/2014-86, fls. 97 a 101, e do processo de inscrição na PFN
10630.000439/2010-50, fls. 102 a 105). Quanto ao segundo, referente à inscrição
60412017527-51, foi atendido em 11/01/2013, mas não consta, no processo de
REDARF no 10630.000003/20133-11, documento que comprove a comunicação desta
retificação, objeto do nosso estudo, à PGFN (documentos fls. 114 a 122).
2. O pagamento referente à INSCRIÇÃO 60410002692-47 foi encontrado no sítio da
PGFN, conforme se vê no documento fl. 106. Quanto ao pagamento referente à
INSCRIÇÃO 60412017527-51, não foi encontrado entre os pagamentos relacionados
no documento fls. 123 a 131, igualmente extraído do sítio da PGFN.
3. O relatório de Ocorrências, extraído do sítio da PGFN, referente à INSCRIÇÃO
60410002692-47 (fl. 107 a 113), nos mostra que, apesar do pagamento ter sido
recepcionado, o débito não estava suspenso em 28/01/2013 - data limite para a opção
pelo SIMPLES NACIONAL. Da mesma forma, o relatório de Ocorrências da fls. 132 a
140, relativo à INSCRIÇÃO 60412017527-51, nos mostra que o mesmo não estava
suspenso na referida data.”

Analisando-se a conclusão exarada no relatório fiscal, verifica-se que a mesma
limitou-se as informações constantes no relatório da PGFN, o que é compreensível.
Entretanto, entendo que o presente caso possui algumas particularidades que
devem ser levadas em consideração.
Ademais, a função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste da
estrita literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos.
Pois bem.
Consta nos autos que a contribuinte requereu o parcelamento dos débitos, ainda
no ano-calendário de 2012, e realizou o pagamento dos DARF’s referentes à 1a parcela em
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.282 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17933.720279/2013-46

28/12/2022. Ainda, ao constatar o equívoco na informação do número de referência, a
contribuinte realizou as retificações dos DARF’s, e com isso esperou que seus parcelamentos
fossem deferidos.
Dessa forma, observa-se que houve de fato o “animus” de regularização das
pendências para a adesão ao regime simplificado e que, por um erro que entendo ser escusável, a
contribuinte teve o seu ingresso indeferido.
Assim, entendo que indeferir o pedido da recorrente de ingressar no regime
simplificado, neste caso, seria medida extremamente rígida e gravosa, considerando-se a boa-fé
processual da contribuinte, e as diversas condutas no sentido de regularizar as suas pendências.
Nesse sentido, entendo pela procedência das alegações, e pela inclusão da
contribuinte no regime simplificado a partir de 01.01.2013.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento, para deferir o pedido de inclusão no Simples Nacional a partir de
01.01.2013.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital